Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707505-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, PRIMO JOSE COLLI ARNEIRO EMBARGADO: PRIMO JOSE COLLI ARNEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos, nota-se que, embora retomado o curso processual com a intimação dos litigantes acerca da apreciação do Tema 1021, não foi oportunizada às partes manifestação sobre os aclaratórios opostos pelo autor (ID 12531391) e pelo Banco do Brasil (ID 12881049), pendentes de julgamento. Assim, considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os referidos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator